Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002189-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Bruno de Lima Carvalho
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Bruno de Lima Carvalho, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio, na forma tentada, praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, prisão esta que foi convertida em preventiva.
Entretanto, assevera que a decisão não pode subsistir, pois o magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva sem que existisse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, já que o parquet se limitou a postular a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, afirma que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o magistrado fundamentou a decisão em argumentos retóricos e genéricos, a exemplo da gravidade em abstrato do delito.
Finalmente, ressalta que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública e para resguardar a vítima, não havendo motivos para a manutenção da prisão preventiva.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva do beneficiário ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas (Id. 75795981).
Acostou documentos (Ids. 75795984 a 75795991).
A ação constitucional foi distribuída inicialmente em sede de plantão judiciário, entretanto, a liminar não foi analisada ao argumento de que a medida não se inseriria naquelas passíveis de postulação durante o atendimento excepcional (Id. 75917039).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da petição inicial e dos documentos que a acompanham, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva na gravidade em concreto da conduta e na suposta periculosidade do paciente, que já teria agredido a vítima recentemente e, pouco tempo após ser posto em liberdade, voltou a atentar contra a sua vida e integridade física. Veja-se:
“...Isso porque, restou evidenciado que devido às agressões praticadas pelo indiciado, a vítima sofreu lesão na mandíbula e possivelmente traumatismo craniano, chegou ao hospital vomitando sangue, sem poder falar nem andar, e até o encaminhamento do auto a este juízo permanecia internada.
Este foi o motivo pelo qual a autoridade policial não conseguiu colher as declarações da vítima e realizar o exame de corpo de delito nela.
Extrai-se ainda que o indiciado agrediu a vítima na frente do filho de treze anos de idade, não demonstrando qualquer sensibilidade diante da presença do adolescente. Consta que a vítima teve a cabeça arremessada contra a parede por diversas vezes, além de ter sido ameaça de morte a todo tempo. As ameaças de morte também foram endereças ao filho da vítima.
Nesse cenário, não obstante a existência de dúvida quanto à correta capitulação do delito, certo é que ficou clara a gravidade em concreto da conduta, especialmente por se tratar de delito cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher.
Até porque, a meu ver, seria um contrassenso permitir que o réu fosse libertado da cadeia pública antes mesmo da vítima receber alta do hospital.
Mas não é só. Ao que consta nos autos, a vítima havia sido agredida pelo indiciado no final do ano passado, sendo o agressor colocado em liberdade, tudo a indicar que as medidas cautelares impostas naquela oportunidade não foram suficientes para evitar a reiteração delituosa e a continuidade das agressões contra a convivente.
Destarte, demonstrada a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade social do indiciado, entendo que determinar a sua soltura, neste momento, causaria desconforto social e alta probabilidade de reiteração criminosa, colocando em risco a vida e a integridade física e psicológica da vítima e de seu filho menor, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública...” (Id. 75795984, pp. 50-51).
Relembro que ao ser interrogado em sede de inquérito policial, o agente afirmou já ter respondido a outros processos criminais e, inclusive, ter sofrido condenação por crime de roubo, motivo pelo qual, aparentemente, seria reincidente em crime doloso (termo de interrogatório, Id. 75795984, pp. 16-18).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão em regime de urgência, visto que a decisão objurgada se encontra aparentemente fundamentada quanto à necessidade da custódia preventiva combatida, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Por outro lado, consigno que a alegação defensiva no sentido de que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada ex officio pela autoridade coatora demanda um exame mais acurado dos autos, principalmente se considerada a complexidade que envolve o feito originário, recomendando-se, por esse motivo, a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício, e a decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, com base no substrato fático e jurídico apresentado pela autoridade policial.
Outrossim, urge ressalta que não se trata de prisão decretada puramente de ofício, já que existia representação do Ministério Público postulando medidas alternativas, razão pela qual estamos diante de decretação de medida diversa da postulada (prisão preventiva ao invés de cautelares), fato que não denota, a princípio, a existência do propalado constrangimento ilegal.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que as informações sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator